Tribunal: TJSP
Processo: 1061690-43.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANOS DE SAÚDE. REAJUSTES POR VCMH E SINISTRALIDADE EM CONTRATOS AGREGADOS COM MENOS DE 30 VIDAS. RECURSO DA RÉ PROVIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO O DA AUTORA.
I. Caso em Exame
1. Recursos de apelação cível interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação cominatória c/c indenização por danos materiais, afastando reajustes por

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANOS DE SAÚDE. REAJUSTES POR VCMH E SINISTRALIDADE EM CONTRATOS AGREGADOS COM MENOS DE 30 VIDAS. RECURSO DA RÉ PROVIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO O DA AUTORA.
I. Caso em Exame
1. Recursos de apelação cível interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação cominatória c/c indenização por danos materiais, afastando reajustes por sinistralidade e substituindo-os pelos autorizados pela ANS, além de condenar a requerida na repetição do indébito.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a validade dos reajustes por variação de custo médico-hospitalar (VCMH) e sinistralidade em contrato de plano de saúde coletivo com menos de 30 beneficiários, e a aplicação da prescrição ânua.
3. Determinada a reapreciação pelo C. STJ.
III. Razões de Decidir
4. Os reajustes impugnados foram aplicados em consonância com os demais contratos agregados ao agrupamento, conforme verificado nos autos e no sítio eletrônico da seguradora. 5. A prescrição ânua não se aplica ao caso, conforme decidido pelo TJ/SP, e os reajustes financeiros são válidos, desde que não configurada abusividade.
IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso da ré provido em parte e não provido o da autora.
7. Tese de julgamento: 1. Reajustes por VCMH e sinistralidade são válidos em contratos coletivos com menos de 30 beneficiários, desde que não abusivos. 2. Prescrição ânua não se aplica ao pedido de revisão de cláusula contratual.
Legislação Citada:
Lei no 9.656/1998, art. 16, XI.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 12/2/2020.
STJ, AgInt no REsp n. 1.932.552/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26/2/2024.